Tribunal: TJPA
Processo: 0844685-33.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844685-33.2021.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: ANTONIA DE PADUA SILVA DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA APÓS SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto por concessionária de serviço público contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de cobranças de consumo de água após substituição de hidrômetro, determinando o recálculo das faturas pela média de consumo anterior, restituição dos valores pagos a maior e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de conciliação e do julgamento antecipado da lide sem produção de prova técnica; (
ii
) saber se a concessionária demonstrou a regularidade das cobranças elevadas decorrentes de alegado aumento real de consumo após a substituição do hidrômetro, de modo a afastar a condenação ao recálculo das faturas, restituição do indébito e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente o mérito com base em conjunto probatório documental suficiente, nos termos dos
arts
. 355, I, 370 e 371 do CPC, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à parte.

4. A ausência de audiência de conciliação, por si só, não implica nulidade processual quando não demonstrado efetivo prejuízo e quando o feito se encontra apto a julgamento.

5. A relação entre concessionária de serviço público essencial e usuário caracteriza relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os
arts
. 6º, VIII, 14 e 22.

6. Verificada a falha na prestação do serviço diante da cobrança manifestamente superior à média histórica de consumo, mostra-se adequada a determinação de recálculo das faturas, restituição do indébito e indenização por danos morais.

7
. O valor fixado a título de danos morais em R$ 2.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8
. Inexistindo argumento novo ou elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

9
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se revela suficiente à solução da controvérsia e não demonstrado prejuízo concreto à parte.”
.
“Nas relações de consumo envolvendo concessionária de serviço público essencial, compete ao fornecedor demonstrar a regularidade da medição e a legitimidade de cobranças extraordinárias de consumo, sob pena de reconhecimento da falha na prestação do serviço e dever de indenizar.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interpost
o
por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
contra a decisão monocrática que, nos autos da apelação cível, conheceu e negou provimento ao recurso anteriormente manejado pela ora agravante em face de

ANTONIA
DE PADUA SILVA DE FREITAS
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A
decisão agravada
(
i
d 27366081), rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, ao fundamento de que a ausência de designação de audiência de conciliação e o julgamento antecipado da lide não acarretaram prejuízo efetivo à parte apelante, reputando desnecessária a dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.

No mérito, assentou tratar-se de relação de consumo, reconhecendo que a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar justificativa plausível para o aumento excessivo das faturas de água, concluindo pela falha na prestação do serviço e pela configuração do dano moral.

Ao final, manteve integralmente a sentença que condenou a COSANPA ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como ao recálculo das contas cobradas com valores excedentes pela média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores ao ajuizamento da ação, à devolução dos valores pagos a maior e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas
razões recursais

(
id 28059651
)
, a agravante sustenta, em síntese
,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi designada audiência de conciliação, embora houvesse manifestação expressa de interesse na autocomposição, e de que houve julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas reputadas essenciais, especialmente a juntada do histórico de medição do imóvel e eventual realização de perícia técnica
.

Aduz
que a decisão monocrática incorreu em
error
in
judicando
ao manter a sentença de piso, porquanto as cobranças questionadas decorreram do consumo real da unidade consumidora após a substituição do hidrômetro anteriormente defeituoso, inexistindo ilicitude na conduta da concessionária
.

Argumenta
que as revisões e aferições realizadas administrativamente demonstrariam a regularidade da medição, inclusive porque, mesmo após a substituição do hidrômetro, o consumo teria permanecido elevado
, e,
a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a impossibilidade de condenação por danos morais.

Ao final, requer a retratação da decisão agravada ou, não sendo esse o entendimento, o conhecimento e provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual
. S
ubsidiariamente, pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou
contrarrazões
, conforme certidão
(
id 30185244
)
.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se, em substância, à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a ausência de audiência de conciliação e de dilação probatória teria comprometido o contraditório e a ampla defesa, bem como à pretensão de reforma do entendimento segundo o qual se reputaram indevidas as cobranças extraordinariamente elevadas lançadas em desfavor da consumidora após a substituição do hidrômetro, com a consequente manutenção da condenação ao recálculo das faturas, à restituição do indébito e à compensação moral.

Pois bem.

Inicialmente, a
preliminar

de
cerceamento de defesa
não merece acolhimento. Explico.

O sistema processual civil vigente atribui ao magistrado o poder-dever de conduzir a instrução probatória de acordo com a utilidade e a necessidade da prova para o deslinde da controvérsia. Com efeito, o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que:
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”
.

Em harmonia com esse comando, o art. 370 do mesmo diploma estabelece que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, ao passo que o respectivo parágrafo único autoriza o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o art. 371 prescreve que:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nessa perspectiva, o julgamento antecipado do mérito somente configura nulidade quando a prova requerida se revele efetivamente indispensável e, apesar disso, o pronunciamento judicial conclua justamente pela ausência de demonstração do fato que a parte pretendia provar.

Não é essa, todavia, a hipótese dos autos. Aqui, a decisão agravada assentou que o acervo documental era suficiente para o exame da controvérsia, sobretudo porque a discussão gravita em torno da regularidade das faturas emitidas, da variação abrupta do consumo após a troca do medidor e da suficiência, ou não, dos elementos apresentados pela concessionária para justificar a elevação das cobranças.

Em situação dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado,
in verbis
, que
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos”.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.350.740/SP, relator
Ministr
Raul Araújo, 27/11/2023).

Logo, o
julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o processo versa exclusivamente sobre matéria de direito, sendo desnecessária a produção de prova
.

Ademais
, a ausência de audiência de conciliação, por si só, não conduz automaticamente à nulidade do processo, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, e quando a causa já se encontrava apta ao julgamento.
Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. IRREGULAR QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. DANO AMBIENTAL IMPUTADO À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PESSOA FÍSICA QUE ORA SE RECONHECE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELA. [...] RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUEIMA DA PALHA DA CANA- DE-AÇÚCAR. ILEGALIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. [...]
3. "Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo."
(
AgRg
no REsp 1.428.574/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
16/11/2015). 4. A alteração das conclusões que levaram a Corte de origem a rejeitar o alegado cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. [...] 8. Recurso especial da empresa não conhecido. (REsp 1677268/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE COTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (CPC/73, ART. 330, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL (SÚMULA 284/STF). FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS (SÚMULA 283/STF). REQUISITOS DA FRAUDE À EXECUÇÃO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos
arts
. 128, 458, 460 e 535 do CPC/73 (atuais
arts
. 141, 489, 492 e 1.022 do CPC/2015) o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Tendo a r. sentença julgado antecipadamente os embargos de terceiro, com base na documentação acostada aos autos, aplicou a regra pertinente, do art. 330, I, do CPC/73, e não a norma do art. 331 e seu § 2º, invocada pela recorrente, a qual só teria lugar: "Se não ocorrer (esse) qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes". Consoante a jurisprudência desta Corte, "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide"
(
AgInt
no REsp 1.681.460/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
de 6/12/2018), como ocorre no caso.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constatar adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade da dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
4. A conclusão do Tribunal de origem, ao confirmar a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, partiu da análise minuciosa da documentação encartada nos autos, que evidenciou fraude à execução e má-fé da embargante, em conluio com a sociedade empresária que passou a integrar o polo passivo das ações judiciais propostas pelos embargados em razão de desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.430.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 20/10/2022)

No caso, a agravante não evidencia de modo específico qual elemento decisivo deixaria de ser produzido, nem de que forma a eventual renovação da fase instrutória alteraria a conclusão alcançada, limitando-se a sustentar genericamente a necessidade de dilação probatória. Tal alegação abstrata não é suficiente para desconstituir decisão que, de modo fundamentado, reputou bastante a prova documental já carreada aos autos.

Assim, mantenho a
rejeição
da preliminar arguida.

No
mérito
, também não assiste razão à agravante.
Esclareço.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, uma vez que a COSANPA, na condição de concessionária de serviço público essencial, presta serviço remunerado a destinatária final.

Incidem, por conseguinte, as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, segundo o qual
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”
.

Da mesma forma, aplicável
o art. 22, que dispõe:
“
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”.

Ainda na seara probatória, o art. 6º, inciso VIII, do CDC assegura, como direito básico do consumidor,
“
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

À vista desse regime jurídico, incumbia à concessionária demonstrar, de maneira objetiva e tecnicamente idônea, a regularidade da medição e a legitimidade do expressivo aumento das faturas subsequente à substituição do hidrômetro.

O ponto central não reside na afirmação abstrata de que o imóvel anteriormente era faturado pela tarifa mínima, mas, sim, na comprovação concreta de que os valores posteriormente exigidos correspondiam ao efetivo consumo da unidade usuária e decorreram de medição hígida, transparente e auditável.

A decisão monocrática, mantida neste voto, concluiu precisamente que a concessionária não se desincumbiu desse ônus, razão pela qual reconheceu a irregularidade das cobranças impugnadas. Trata-se de conclusão em plena consonância com a orientação jurisprudencial que repele a transferência, ao consumidor, do risco decorrente de deficiência de medição ou de faturamento não adequadamente esclarecido pela fornecedora.

A propósito, há precedente real em que se registrou, em hipótese análoga, que eram indevidas
f
aturas que apontam cobrança excessiva após a troca de hidrômetro, apresentando incompatibilidade com a média normalmente apurada, destacando-se, ainda,
a f
alha na prestação do serviç
o. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NO SERVIÇO C/C REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA E NÃO QUESTIONADA PELA CONCESSIONÁRIA. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de faturas de água. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o valor arbitrado a título de danos morais ante a responsabilidade da concessionária em razão da cobrança excessiva. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois houve cobrança de valores manifestamente desproporcionais em relação ao histórico de consumo da apelante, sem justificativa plausível pela concessionária. Conformismo da apelada. Fato incontroverso.
4. O fornecimento de água é um serviço essencial, e sua interrupção injustificada impõe à concessionária o dever de indenizar, conforme art. 14 do CDC. 5. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devida majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante compatível com precedentes desta Corte em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido, pata majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08598289120238140301 26092654, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA.
COBRANÇA POR ESTIMATIVA. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. Cobrança por estimativa. Forma genérica. Descabimento. Inexistência de hidrômetro. Ilegalidade, abusividade. Falha na prestação dos serviços;
2. É da Concessionária a obrigação de instalar o hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima; 3. Não esclarecimento de quais parâmetros utilizados para chegar ao montante cobrado, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I do CPC; 4. Recurso conhecido e Improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08209492520178140301 19910948, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Nessa mesma linha, a insurgência da agravante, ao reiterar que a cobrança refletiria o consumo real do imóvel, não supera o fundamento decisivo da decisão agravada, qual seja,
ausência de fundamento plausível apto a
justificar a elevação abrupta dos valores faturados. O agravo interno, portanto, não traz elemento novo
, capaz se sinalizar
desacerto jurídico na decisão monocrática. Cuida-se, em verdade, de mera reiteração das teses já examinadas e rejeitadas, o que reforça a manutenção do
decisum
.

Quanto à restituição dos valores pagos a maior, a preservação da decisão agravada igualmente se impõe. Embora a sentença tenha determinado a devolução do excedente e o recálculo pela média de consumo reconhecida como compatível com o histórico da unidade, não há, no agravo interno, impugnação juridicamente suficiente a afastar tal providência.

De toda sorte, o regime consumerista repudia a cobrança em quantia indevida, prevendo o art. 42, parágrafo único, do CDC que
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito
(...)
”.
Ainda que, no caso concreto, a extensão da devolução tenha sido delimitada na origem e mantida na decisão monocrática, o dado normativo reforça a ilicitude da exigência excessiva e a necessidade de recomposição patrimonial do usuário lesado.

Quanto aos danos morais, impõe-se reconhecer a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da deficiente prestação do serviço, evidenciada tanto pela morosidade e pela ausência de solução eficaz para a controvérsia que vinha acarretando prejuízos à parte autora quanto pela adoção de cobrança em moldes abusivos.

Uma vez constatada a irregularidade da cobrança e demonstrado que a consumidora enfrentou obstáculos relevantes para a resolução do impasse, com submissão a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, resta configurado o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos morais suportados
pela
agravada, daí emergindo o dever de indenizar.

No que se refere ao montante indenizatório, entende-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada na sentença, mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, não havendo fundamento para sua redução, porquanto observa os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, a decisão agravada observou adequadamente o direito aplicável, enfrentou as teses deduzidas pela concessionária e alinhou-se à jurisprudência dominante acerca do julgamento antecipado da lide, da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público essencial e da necessidade de a fornecedora demonstrar a regularidade de cobranças extraordinárias decorrentes de medição contestada pelo consumidor.

Não havendo argumento ou elemento probatório superveniente capaz de modificar a conclusão anteriormente adotada, impõe-se a manutenção integral do
decisum

agravado
.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática objurgada, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 14/04/2026